Tribunal: TJSP
Processo: 2256041-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2256041-08.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
REYNALDO CESAR DA SILVA CRAVO E OUTRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado DONALDO FORTUNATO E OUTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256041-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29640
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2256041-08.2019.8.26.0000
3a Vara Cível de Ribeirão Preto (proc. no 0029536-03.2017.8.26.0506)
Embargantes: Reynaldo Cesar da Silva Cravo e outra
Embargado: Donaldo Fortunato
Juiz de 1a Instância: Cassio Ortega de Andrade
Voto n° 29640.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, contradição e
obscuridade no Acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos
agravantes em face do v. acórdão de fls. 226/232, alegando omissão do julgado,
pois “a decisão embargada não se pronunciou e não verificou a veracidade do documento”
relativo ao instrumento de compra e venda da gleba de terra, sem
reconhecimento de firma nem registro na matrícula do imóvel (fl.3), de modo que
foi desconsiderada “a ausência de registro e publicidade do ato (Instrumento Particular) através
de reconhecimento de firma” (fl.5). Diz ainda que o embargado não tem legitimidade
ativa para defender direito alheio, de modo que deve ser reconsiderado o pedido
deferido de levantamento da penhora incidente sobre imóvel rural. Ao final,
pedem que a decisão “seja corrigida” (fl.7)
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois não há falta a suprir, muito menos correção
a ser feita.
Ao agravo interposto pelos embargantes foi dado
parcial provimento para afastar o reconhecimento de que o bem imóvel
penhorado, objeto da matrícula no 110.471, é impenhorável.
As demais alegações do agravo, novamente reiteradas
nos embargos pelos embargantes, atinentes ao registro, ou falta dele, do
instrumento de compra e venda do imóvel objeto da matrícula no 12.412, bem
como sobre legitimidade do pedido deduzido pelo embargado foram analisadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256041-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29640
3
fundamentadamente afastadas, com o quê eles não se conformam, mas o
inconformismo não é causa para oposição de embargos de declaração.
Constou, expressamente, do v. acórdão, em relação a
tais argumentos que:
“O executado Donaldo apresentou embargos à penhora,
alegando que o imóvel objeto da matrícula no 12.412 do Registro de
Imóveis de Jardinópolis foi alienado antes do ajuizamento desta demanda
e que é impenhorável o imóvel objeto da matrícula no 110471 do 2o
Registro de Imóveis de Ribeirão Preto (fl. 83/89 do cumprimento de
sentença).
Os exequentes opuseram embargos de declaração (fl.
233/241 do cumprimento de sentença), que foram rejeitados (fl. 247 do
cumprimento de sentença).
Primeiramente, é impertinente a alegação de que o
agravante não tem legitimidade para alegar a impenhorabilidade do imóvel
objeto da matrícula no 12.412 do Registro de Imóveis de Jardinópolis, já
que os exequentes afirmam que o bem pertence a ele.
Constou de “Compromisso de Compra e Venda” do imóvel
objeto da matrícula no 12.412 do Registro de Imóveis de Jardinópolis que
ele foi alienado em 16.6.00 (fl. 102 do cumprimento de sentença), muito
antes, portanto, do ajuizamento da presente ação (9.10.09, fl. 11 do
cumprimento de sentença), pelo pai do executado.
Embora não tenha havido reconhecimento de firma no
compromisso, a assinatura nele aposta pelo vendedor Ellis Fortunato (fl.
102 do cumprimento de sentença) é semelhante à assinatura aposta no
“Termo de Constituição de Garantia”, também assinado por Ellis, que teve sua
firma reconhecida naquele instrumento em 2014 (fl. 129 do cumprimento
de sentença).
Constou da certidão de óbito de Ellis Fortunato que ele
faleceu em 9.11.15 (fl. 92 do cumprimento de sentença), ou seja, um ano e
meio antes da prolação da sentença que condenou o executado (23.5.17,
fl. 61 do cumprimento de sentença), não se verificando a invalidade do
compromisso de compra e venda assinado por Ellis Fortunato, referente a
imóvel de sua propriedade, enquanto ele ainda era vivo, antes, portanto,
da sentença de condenação do agravante, de modo que acertada foi a
determinação para que seja cancelada a averbação da existência da
presente ação na matrícula do referido imóvel.” (fl.229/230, grifei)
A insurgência dos embargantes contra a decisão da
Turma Julgadora que afastou os mesmos argumentos apresentados no agravo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256041-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29640
4
só revela, como dito, inconformismo, não falta do julgado, que foi absolutamente
claro.
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão nem a decidir conforme a vontade dos embargantes,
mas a suprir o que porventura tenha faltado e, neste caso, nada há a suprir.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação dos embargantes não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado
e julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi
decidido.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora